Tribunal: STF
Processo: ARE 1396814
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LANÇAMENTO DE ESGOTO EM CORPO HÍDRICO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO DEMONSTRADA – REFORMA PARCIAL – No que concerne à tese da reserva do possível, esta não se mostra plausível quando se tratar de deveres constitucionalmente impostos, tal como o dever de garantir a proteção e preservação ambiental. Para fins da aplicação da referida teoria, é imperiosa a demonstração casuística de real impossibilidade de realização das políticas públicas, o que não ficou evidenciado. Por fim, verifica-se a suficiência do prazo de 2 anos para que a municipalidade providencie o tratamento dos rejeitos descartados, posto que o planejamento fiscal e orçamentário é realizado com base no princípio da anualidade, bem como não é surpresa ao ente público o dever de garantir a higidez ambiental. Recurso improvido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 2º da CF. 



    O recurso não merece ser acolhido. 



    De início, verifica-se que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Não obstante, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera possível, em casos emergenciais, que o Poder Judiciário determine a implementação de políticas públicas, ante a inércia ou morosidade da Administração e como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.217.870-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    Vale destacar que esta Corte, ao julgar a ADI 1.842, Redator para acórdão Min. Gilmar Mendes, fixou entendimento no sentido de que a melhoria das condições de saneamento básico se inclui no rol de competências materiais comuns da União, dos Estados e dos Municípios. Veja-se, na mesma linha: ADI 2.095/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator